Tribunal: CARF
Processo: 13819.000490/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.000490/2009-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.196 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Recorrente
JUVENAL BEZERRA DO VALE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL.
Somente pode ser deduzida na Declaração de Ajuste Anual a importância paga
a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família
decorrente de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, desde que
comprovada mediante documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 04/09) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física no exercício de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.000490/2009-18
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.196 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000490/2009-18

2005, ano-calendário de 2004, no valor de R$5.107,92, incluídos multa de ofício e juros de mora,
estes calculados até 31/03/2009.
O lançamento tem origem na revisão da declaração de ajuste anual correspondente
ao ano-calendário acima referido, quando teriam sido constatadas deduções indevidas de:
- despesas médicas, no valor de R$2.235,26; e
- pensão alimentícia judicial, de R$11.880,00.
A Impugnação foi julgada improcedente pela 11a Turma da DRJ/SP2, em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2004
Ementa:
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Só poderá ser aceita a dedução de despesa efetivamente comprovada.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL
Na declaração de ajuste anual do contribuinte poderá ser deduzida a importância paga a
título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, todavia, apenas no montante efetivamente
comprovado.
INTIMAÇÃO. SANEAMENTO DE VÍCIO
Considera-se sanado o vício do não recebimento da intimação anterior à notificação
com a apresentação anexada a impugnação dos documentos para defesa do contribuinte.
Impugnação Improcedente
Cientificado do acórdão de primeira instância em 18/07/2011 (fls. 79), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 09/08/2011 (fls. 80/81) contendo os argumentos a
seguir sintetizados:
- aduz que o valor pago de plano de saúde refere-se a 50% do plano de saúde
pago;
- suscita que a ex-esposa não apresentou DIRPF por não ultrapassar a faixa de
isenção, que a pensão alimentícia foi depositada em sua conta bancária e que, no ano em questão,
ajustaram verbalmente de reduzir a pensão para 3 salários-mínimos;
Foram anexados ao recurso documentos referentes ao plano de saúde e
comprovantes bancários.
Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Despesas médicas
Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a
dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.196 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000490/2009-18

dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Para tanto, tais despesas devem estar devidamente comprovadas, havendo
exigência legal de que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III,
da Lei 9.250, de 1995).
O relator a quo assim se pronunciou sobre esta glosa:
Foi glosada a dedução relativa às despesas médicas com o Clube Sul América Saúde
Vida e Previdência, no valor de R$ 2.235,26:
(...)
O contribuinte, em sua impugnação, anexa recibos referentes à Sul América Companhia
de Seguro Saúde relativos ao ano-calendário de 2004, fl. 08.
Destaque-se que os recibos trazem como beneficiários JUVENAL BEZERRA DO
VALE e INÊS CONCEIÇÃO C DO VALE e, naqueles em que foi possível identificar a
autenticação bancária, verificou-se que o total pago foi de R$ 2.627,24
O impugnante não informou dependentes em sua DIRPF/2005, conforme abaixo:
(...)
Verifica-se que a Separação Consensual Judicial, fl. 11, dispõe que o impugnante
pagará a pensão alimentícia ao cônjuge no valor de 3 salários mínimos mais o plano de
saúde Sul América, da data de 18/06/2003 até o mês de setembro de 2003, e, a partir de
outubro de 2003, o valor correspondente a 4 salários mínimos deixando então de pagar
o plano de saúde do cônjuge.
Segundo o Termo de Audiência em Separação Consensual, fl. 51, foi proferida a
sentença para que fossem produzidos os efeitos legais da convenção de separação
judicial consensual celebrada pelos cônjuges, constante da petição apresentada pelos
interessados.
Não há, nos autos, informações adicionais que modifiquem o que foi acordado na
Separação Consensual Judicial. Assim, no ano-calendário de 2004, as despesas com o
plano de saúde de Inês Conceição C do Vale já não eram de responsabilidade do
impugnante.
Desse modo, para que o contribuinte pudesse usufruir da dedução de despesas próprias
com plano de saúde, haveria necessidade de ser discriminado, nos recibos apresentados,
o seu valor individual no plano.
Considerando todo o acima exposto, deve-se manter a glosa relativa à Dedução
Indevida com Despesas Médicas no valor de R$ 2.235,26.
Analisando os documentos anexados ao Recurso Voluntário (fls. 91/92), verifico
que também não há a discriminação do valor individual referente ao contribuinte, de modo que
não se pode determinar o valor que se refere ao contribuinte, que poderia ser deduzido, e aquele
que seria referente a ex cônjuge, cuja dedução não é permitida no presente caso.
Acresça-se que o contribuinte teve ciência da necessidade de apresentar tal
discriminação de informações, ao ser cientificado da decisão da DRJ, porém não produziu essa
prova.

Diante disso, entendo que as despesas médicas não restaram comprovadas,
devendo ser mantida a glosa.
Pensão alimentícia
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.196 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000490/2009-18

De acordo com o art. 78 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda
- RIR/99), vigente à época dos fatos, o valor pago pelo contribuinte a título de pensão alimentícia
somente pode ser deduzido em sua Declaração de Ajuste Anual se for decorrente de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente e se estiver devidamente comprovado mediante
documentação hábil e idônea.
No caso dos autos, a dedução de pensão alimentícia foi glosada por falta de
comprovação (fl. 07).
Apreciando a impugnação interposta, a DRJ assim se pronunciou:
Em relação à dedução de Pensão Alimentícia o contribuinte declarou e a fiscalização
glosou o valor de R$ 11.880,00, correspondente à pensão alimentícia paga ao cônjuge
do impugnante:
(...)
Conforme fl. 11, verifica-se que o impugnante, a partir de outubro/2003, ficou
responsável por pagar 4 salários mínimos referentes à pensão alimentícia de Inês
Conceição Casagrande do Vale. Na fl. 07 há uma declaração da ex esposa informando o
recebimento do valor de R$ 11.880,00, no ano de 2004, referente à pensão alimentícia.
É de se ressaltar que a glosa referente à Dedução Indevida de Pensão Alimentícia
Judicial foi decorrente da falta de comprovação dessa despesa.
O impugnante poderia ter carreado aos autos cheques, extratos bancários ou qualquer
outro meio que possibilitasse a comprovação do pagamento da referida pensão
alimentícia.
O fato do contribuinte ter apresentado somente a petição inicial da Separação
Consensual e o Termo de Audiência, não foi suficiente para comprovar a efetividade
dessa despesa. Logo, deve ser mantida a glosa referente à Dedução Indevida de Pensão
Alimentícia Judicial no valor de R$ 11.880,00.
Deveras, constata-se do exame do acordo de prestação de alimentos homologado
judicialmente que o contribuinte estava obrigado ao pagamento de pensão alimentícia através de
depósito na conta corrente no dia 20 de cada mês (fls. 15).
Tenho que os documentos bancários anexados ao Recurso Voluntário (fls. 93/95)
não são hábeis a comprovar o efetivo pagamento, considerando que a maior parte deles estão
parcial ou totalmente ilegíveis e, dentre aqueles que podem ser lidos, constata-se que se tratam
de comprovante de agendamento de operação bancária ou comprovante de entrega de envelope
(sem o nome do depositante), não configurando uma prova hábil para comprovar o pagamento.
Acresça-se que os valores que podem ser lidos são variáveis, assim como as datas
das operações, não se amoldando àquilo constante do acordo apresentado em juízo.
Cumpre ressaltar que todas as deduções informadas na Declaração de Ajuste
Anual estão sujeitas a comprovação por documentação hábil e idônea, nos termos do art. 73 do
RIR/99, e que, havendo questionamento acerca das despesas declaradas, cabe ao sujeito passivo
o ônus de demonstrá-las de maneira inequívoca, sem deixar dúvidas. Sendo a dedução de pensão
alimentícia um benefício concedido pela legislação, incumbe ao interessado provar que faz jus
ao direito pleiteado.
Vale lembrar, ainda, que a autoridade julgadora é livre para formar sua convicção
na apreciação de provas, conforme dispõe o art. 29 do Decreto no 70.235/72.
Conclusão
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.196 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000490/2009-18

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento, mantendo-se a glosa de despesas médicas e da pensão alimentícia.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital